Tribunal: TJES
Processo: 5000216-55.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000216-55.2022.8.08.0049

AP
ELANTE:
ODILON JACY MILAGRES FONTES e ANA PAULA FRIZERA FONTES

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÁLCULO DISCRIMINADO DO DÉBITO – AVALISTAS – SUCESSÃO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA – ART. 1.146 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Requisitos do art. 28, da Lei nº 10.931/04 atendidos face a instrução da execução com cédula de crédito bancário acompanhado do cálculo discriminado do débito.

2. Em razão da interação das normas dispostas nos artigos 899 e 1.146 do Código Civil, respondem os avalistas pelos débitos vencidos anteriormente à transferência de estabelecimento empresarial, pelo prazo de um ano de tal marco.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-55.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000216-55.2022.8.08.0049

AP
ELANTE:
ODILON JACY MILAGRES FONTES e ANA PAULA FRIZERA FONTES

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÁLCULO DISCRIMINADO DO DÉBITO – AVALISTAS – SUCESSÃO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES À TRANSFERÊNCIA – ART. 1.146 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Requisitos do art. 28, da Lei nº 10.931/04 atendidos face a instrução da execução com cédula de crédito bancário acompanhado do cálculo discriminado do débito.

2. Em razão da interação das normas dispostas nos artigos 899 e 1.146 do Código Civil, respondem os avalistas pelos débitos vencidos anteriormente à transferência de estabelecimento empresarial, pelo prazo de um ano de tal marco.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000216-55.2022.8.08.0049

AP
ELANTE:
ODILON JACY MILAGRES FONTES e ANA PAULA FRIZERA FONTES

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível interposta
p
or
Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizera Fontes
contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca
de Venda Nova do Imigrante
, que, em embargos à exe
cução, ajuizados
pelos apelantes

em face da apelada,
julgo
u
improcedentes os
pedidos

contidos na petição inicial
, extinguindo o feito com base no art. 487, inciso I do CPC.

Sustenta que:
1)

a cédula bancária que instrui a execução não atende
o § 2°, do artigo 28, da Lei 10.931/04; 2) embora a legislação exija a apresentação de planilha indicando
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, bem como a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, tal documento não consta do processo; 3) embora as apelantes sejam avalistas do contrato celebrado
pela empresa Laticínios Colatina Ltda.,
aludida empresa foi vendida
à empresa J Zouain e Cia Ltda., registr
ando
perante a Junta Comercial,
em
25 de novembro de 2019, que o contrato de compra e venda de cotas previa a responsabilidade d
e
J Zouain e Cia Ltda. por todo o passivo da empresa, bem como por substituir eventuais avalistas e fiadores no prazo de 180 dias do registro de alteração perante a Junta.
Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 7124207), sustentando, preliminarmente, a deserção do recurso, e no mérito, razões para o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000216-55.2022.8.08.0049

AP
ELANTE:
ODILON JACY MILAGRES FONTES e ANA PAULA FRIZERA FONTES

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Preliminar – Deserção.

Senhor Presidente.
Embora a apelada tenha arguido preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, extrai-se do sistema de informações de custas do PJe que os apelantes realizaram tempestivamente e adequadamente o preparo recursal, conforme comprovante de custas quitadas n° 923095162.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Mérito

Senhor Presidente.
Diferente do que alegado pelos apelantes, o processo de execução está instruído com Cédula de Crédito Bancário que dispõe de maneira clara o valor principal do empréstimo, os seus encargos e despesas contratuais, os juros e critérios de sua incidência, critério de atualização monetária, além de multa e demais penalidades contratuais, conforme se depreende resumidamente nos itens V e VI do preâmbulo do contrato, e que são detalhados ao longo do documento de fls. 13-25.

Também, a execução foi instruída com o cálculo discriminado do valor principal da dívida, data de vencimento da parcela, dias de atraso, valor da parcela, valor dos juros e multa pelo inadimplemento, além de trazer informações sobre parcelas pretéritas quitadas, conforme documento juntado à fl. 26 do processo de execução.

Constata-se, portanto, que estão presentes os requisitos previstos no art. 28, da Lei nº 10.931/04, que Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências.

Esclareça-se, outrossim, que o simples fato de ter ocorrido a sucessão empresarial não desonera, de imediato, a empresa sucedida e tampouco seus avalistas.

É que dispõe o art. 1.146 do Código Civil, que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Também, no art. 899, que o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final, e, em seu §2º, que subsiste tal responsabilidade ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara.

Como registrado na sentença, promovida a averbação da sucessão empresarial perante a Junta Comercial em 25 de novembro de 2019, a empresa sucedida e seus avalistas e fiadores de suas obrigações permaneceram responsáveis pelos débitos contraídos já vencidos até 25 de novembro de 2020.

E tanto o vencimento das prestações e o ajuizamento da própria ação executiva ocorreram anteriormente ao dia 25 de novembro de 2020.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários arbitrados na origem, com base no § 11, do art. 85 do CPC e em definitivo, para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)